Tribunal: STF
Processo: Rcl 51613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ARE 1.160.361. Processo de índole subjetiva do qual não fez parte a reclamante. Ausência de efeito vinculante. Alegada afronta à Súmula Vinculante 10. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Marte Transportes Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo nº 0000194-51.2018.5.05.0342, à alegação de violação da Súmula Vinculante 10, bem como de afronta ao quanto decidido pelo STF no ARE 1.160.361.



    2. A reclamante relata ter sido incluída, pela autoridade reclamada, no polo passivo de mais de 600 (seiscentas) ações trabalhistas em procedimento de execução forçada, com fundamento na formação de grupo econômico com as empresas devedoras, a despeito de não ter participado do processo na fase de conhecimento.



    Afirma ser empresa de pequeno porte, sem patrimônio imóvel, detentora apenas de frota de veículos utilizados no exercício de sua atividade empresarial e que não compõe grupo econômico com as demais empresas demandadas, conforme já reconhecido pelo TRT da 5ª Região em outros processos.



    3. Alega que foram promovidas, sem a devida intimação das partes incluídas na execução, inúmeras tentativas de bloqueio dos ativos financeiros da empresa, bem como determinadas a indisponibilidade dos bens e a restrição de transferência de todos os veículos de sua titularidade.



    4. Aponta que o ato reclamado, além de ter afrontado o art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da Constituição e o entendimento assentado por esta Suprema Corte no ARE 1.160.361, afastou a incidência do art. 513, § 5º, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, de modo a violar, outrossim, a Súmula Vinculante 10.



    5. Sustenta que a decisão reclamada também violou os direitos mais intrínsecos da Reclamante - violou o seu direito adquirido e a coisa julgada. O direito adquirido restou violentado a partir do momento em que a decisão imputou a Reclamante à responsabilidade por todas as demandas judiciais trabalhistas de outras empresas, que nenhuma relação possui com a Reclamante, mesmo naquelas em que não é parte ou que se encontra em grau de recurso justamente por discutir a inaplicabilidade da interpretação literal do § 2º, do art. 2º da CLT. Já a coisa julgada foi afrontada a partir do momento em que a decisão impôs a Reclamante responder nas ações trabalhistas com decisão que reconheceram a inexistência de formação por grupo econômico.



    6. Requer seja concedida a liminar para suspender o procedimento de execução forçada e de todos os atos de constrição. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a sua exclusão da relação processual formada nos autos subjacentes.



    7. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.



    3. Consoante relatado, a reclamante pretende preservar a autoridade da decisão exarada no ARE 1.160.361, processo de índole subjetiva do qual não figurou como parte.



    4. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, o qual não pode ser estendido a terceiros alheios à relação jurídica processual. 



    5. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma na presente reclamação não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. 



    II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lexandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14.473-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)



    6. No que diz com a alegada afronta à Súmula Vinculante 10, melhor sorte não socorre à reclamante. Reproduzo o teor da referida súmula:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    8. A decisão reclamada, que instaurou o procedimento de reunião de execuções pelo “Regime Especial de Execução Forçada”, está assim justificada:



    “O presente Regime Especial de Execução Forçada (REEF) consiste no procedimento unificado de busca, constrição e expropriação de bens, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada do(s) seguinte(s) devedor(es) trabalhista(s):



    EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA



    FRS - FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA



    A reunião de execuções empresta celeridade, efetividade e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, atendendo o quanto determinado pelo art. 5º, inciso LXXVIII da constituição Federal.



    A centralização das execuções contra um mesmo devedor ou grupo de devedores encontra respaldo no art. 28, caput e parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, bem como no princípio da cooperação jurisdicional previsto no artigo 69, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor, normas aplicáveis aos feitos que tramitam nesta Justiça Especializada, consoante art. 889 da Consolidação das Leis do Trabalho e art. 15 do Código de Ritos.



    Os principais objetivos deste procedimento são assegurar a efetividade da jurisdição em tempo razoável, com concentração e economia de atos processuais e eficiência no uso de recursos públicos.



    Dentre outros princípios e diretrizes serão observados a essência conciliatória da Justiça do Trabalho, o pagamento equânime dos créditos e a premência do crédito trabalhista.



    O procedimento de reunião de execuções, ademais, intenta preservar a função social, a atividade econômica e o funcionamento das empresas, para que seja viável a estas atender os compromissos contratuais - notadamente os relativos aos contratos de trabalho ainda ativos -, o que seria dificultoso com a pulverização e multiplicação de atos executórios em Juízos diversos.



    Os atos processuais que objetivem a reunião de processos em fase de execução diante de um mesmo devedor encontram-se regulamentados na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CP-CGJT/2019) e Provimentos Conjuntos deste Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – GP-CR nº 01/2020 e GP/CR nº 18/2020, normativos que serão observados.



    I – FUNDAMENTOS PARA INSTAURAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA (REEF)



    1 – Análise de dados das Executadas. Cooperação judicial



    O presente Regime Especial de Execução Forçada (REEF) decorre de iniciativa do próprio órgão centralizador de execuções da Região Norte, conforme autorizam o art. 154, §1º, III, da CP-CGJT/2019; art. 37 do Prov Conj TRT5 GP-CR nº 01/2020 e arts. 3º e 4º do Prov Conj TRT5 GP-CR nº 18/2020.



    Mediante análise da base de dados dos devedores trabalhistas nos municípios abrangidos pelo Polo Especializado em Execuções da Região Norte (Polo 4), foi constatada a existência de 223 processos ajuizados em desfavor da Empresa de Transportes São Luiz Ltda, sendo 80 em fase de cognição e 143 processos com sentença condenatória transitada em julgado sem quitação.



    Ademais, nos Polos Especializados em Execuções das Regiões1 (Capital) e 3 (Nordeste) foi constatada a existência total de 145 processos, sendo 60 destes em fase de execução/liquidação de sentença.



    No que diz respeito à FRS - Falcão Real Serviços Ltda, a consulta à base de dados deste Regional indicou existirem 230 processos, sendo 86 em fase de cognição e 144 processos com sentença condenatória transitada em julgado, sem quitação, somente no Polo 4.



    Nos Polos Especializado em Execuções das Regiões 1 (Capital) e 3 (Nordeste), foram localizados 240 processos, dentre estes 129 em fase de execução/liquidação de sentença.



    Somando-se todos os processos em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região abrangendo as Demandadas, constata-se a existência de 368 processos direcionados à Empresa de Transportes São Luiz Ltda. e 470 ações em desfavor da FRS - Falcão Real Serviços Ltda, TOTALIZANDO 838 DEMANDAS ABRANGENDO AS ALUDIDAS EMPRESAS.



    O número total de processos em fase de execução/liquidação de sentença alcançando as duas Rés é de 476.



    Destarte, devidamente justificada a instauração do presente Regime Especial de Execução Forçada – REEF, diante do volume expressivo de execuções em desfavor da Empresa de Transportes São Luiz Ltda. e FRS - Falcão Real Serviços Ltda pulverizadas em distintas Varas do Trabalho, inexistindo ainda indicativos de que o patrimônio das Executadas será suficiente para quitação das dívidas, o que recomenda a concentração de atos em único processo e para que aproveitem todos os demais, tudo consoante o disposto no Prov GP-CR 01/2020, art. 42, §único.



    Considerando-se que a maioria dos processos envolvendo as Executadas estão sob jurisdição do Polo Especializado em Execuções da Região Norte (Polo 4), existindo processos em trâmite também nos Polos Especializados em Execuções das Regiões 1 (Capital) e 3 (Nordeste), foi firmado entre as Juízas Coordenadoras dos Polos envolvidos termo de cooperação judiciária na forma dos artigos 6º, 8º, 67 a 69 do Código de Ritos e da Resolução n. 350/2020, do CNJ, para a finalidade de instauração deste Procedimentos de Reunião de Execuções (PRE) envolvendo mais de um Polo.



    2 – Apuração dos devedores



    Nesta fase inicial, esta Juíza cruzou dados de vários processos envolvendo os principais executados, e por amostragem, pôde perceber o seguinte:



    2.1 as Rés Empresa de Transportes São Luiz Ltda. e FRS - Falcão Real Serviços Ltda já foram reconhecidas como integrantes de um mesmo grupo econômico em diversas ações com sentença condenatória transitada em julgado - a exemplo do processo nº 0000735-55.2016.5.05.0342



    2.2 Houve desconsideração das pessoas jurídicas, formando-se a coisa julgada com inclusão do sócio José Ângelo da Silva como responsável pelas dívidas contraídas pelas sociedades – verbi gratia processo nº0000076-64.2018.5.05.0281



    2.3 Existiu reconhecimento judicial de que a Executada FRS - Falcão Real Serviços Ltda. utiliza/utilizou a empresa Estreito Apoio Administrativo Eireli para desvio de patrimônio, consoante decisão proferida nos autos do processo 0000104-37.2015.5.05.0281:



    “De relevante a investigação apontou relação entre a Estreito e a Falcão Real. Documentos bancários revelaram que a reclamada FALCÃO REAL vende passagens através da empresa Estreito Apoio Administrativo Eireli, mas ainda assim não há a equivalente transferência bancária, tanto sim que várias foram as tentativas de bloqueios de ativo financeiro pelo Bacen, todas sem êxito.



    Por outro lado a empresa Estreito constituída em setembro de 2016, tem como objeto social locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e indústrias sem operador, de modo que não há a princípio relação que justifique o recebimento do crédito decorrente da venda de passagem. Documentos bancários demonstram que grande parte dos depósitos em favor da Estreito são oriundos de antecipação de cartão de crédito e recebimento das respectivas operadoras, o que como já dito, não se coaduna com sua atividade comercial registrada. Outro dado no mínimo curioso é que a Estreito, mesmo sem empregados registrados, faz repasse de valores, alcançando cifra de R$90.000,00, para o plano de saúde HAPVIDA, justamente a operadora de saúde dos empregados da empresa Falcão Real.



    A única sócia da Estreito, Nádia Maria Brito Palmeira, já fez parte do quadro social da Falcão Real, se retirando em março de 2018. Ademais administrou contas da empresa São Luiz que também é executada no presente feito, integrando o seu quadro social até 2011. As cotas foram doadas pelo sócio José Ângelo e depois cedidas (ou devolvidas) pela sócia retirante ao antigo titular.”



    2.4 A empresa Marte Transportes Ltda. foi reconhecida como integrante do mesmo grupo econômico das Demandadas principais em decisão transitada em julgado – processo nº 0000054-06.2018.5.05.0281.



    2.5 A empresa AFFA Patrimonial Ltda. foi reconhecida como integrante do mesmo grupo econômico das Demandadas principais em sentença – processo nº 0000749-31.2018.5.05.0031



    2.6 A empresa M&I Prestação de Serviços e Locação de Mão de Obra Especializada Ltda – EPP. foi reconhecida como integrante do mesmo grupo econômico das Demandadas principais em decisão transitada em julgado – processo nº 0000090-62.2018.5.05.0341



    2.7 foram reconhecidos como responsáveis subsidiários pelas dívidas das devedoras principais os sócios Expedito José da Silva Filho, Carlos Alberto Leite da Silva e Feliciano Ângelo de Lima e Silva – sentença transitada em julgado no processo nº0001269-32.2015.5.05.0019; Ana Felícia de Lima e Silva de Oliveira – dentre outros, sentença no processo nº 0000019-30.2017.5.05.0039; Nádia Maria Brito Palmeira – ilustrativamente, sentença no processo nº 0000680-62.2018.5.05.0010



    3 – Responsáveis patrimoniais iniciais



    Assim, devem figurar como executados inicialmente, sem prejuízo de serem futuramente incluídos novos responsáveis, as seguintes pessoas físicas e jurídicas:



    3.1 Principais Executadas



    3.1.1 EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA



    CNPJ: 15.147.325/0001-79



    3.1.2 FRS - FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA



    CNPJ: 05.392.380/0001-70



    3.2 Demais executadas Pessoas Jurídicas



    3.2.1 ESTREITO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI



    CNPJ: 26.761.511/0001-10



    3.2.2 MARTE TRANSPORTES LTDA



    CNPJ: 08.374.919/0001-57



    3.2.3 AFFA PATRIMONIAL LTDA



    CNPJ: 24.671.723/0001-80



    3.2.4 M&I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - EPP



    CNPJ: 04.027.963/0001-30



    [...]



    II - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA – REEF



    1 – Bens



    Sem prejuízo do acréscimo posterior de outros bens no presente REEF mediante o uso de ferramentas de pesquisa patrimonial, inclusive diante de novos responsabilizados que venham a ser inseridos no rol de devedores, o patrimônio inicialmente afetado para garantir a totalidade do passivo ou parte dele consiste em tudo o que já tiver sido penhorado, bloqueado ou tornado indisponível nas execuções em curso nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em desfavor das executadas indicadas no item 3 do tópico I, inclusive os bens versados no procedimento em curso no Juízo de Conciliação de 2º Grau (JC2) sob nº1009-07.2018.5.05.000.



    1.1. Com fundamento no art. 1º, §4º, VIII, da Lei Complementar 105/2001, combinado com o disposto no art. 198, do CTN, e considerando a possibilidade de ocultação de bens pelos devedores, DECRETA-SE a quebra dos sigilos bancário e fiscal de todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas no item 3 do tópico I acima.



    2 – Listagem preliminar dos processos beneficiados. Passivo estimado



    Integram o presente procedimento os processos em fase de execução indicados conforme listagem anexa, sem prejuízo de serem incluídos outros processos que sejam identificados, de modo que a planilha é de estimativa do passivo trabalhista.



    2.1 As dívidas envolvendo as Empresas nos processos que já se encontram em fase de execução são estimadas em R$ 12.157.473,95, para a Empresa de Transportes São Luiz Ltda e R$13.022.896,85 diante da Reclamada FRS - Falcão Real Serviços Ltda, totalizando R$25.180.370,80.



    2.2 O passivo trabalhista global, considerando-se todos os processos ajuizados em desfavor das Empresas e que se encontram em curso (fases de cognição, liquidação e execução) é estimado a partir da base de dados deste Regional em R$104.180.838,21.



    2.3 A apuração precisa de valores, sua atualização e a formação do rol completo de exequentes ocorrerá após o envio das informações pelos juízos singulares das execuções, de acordo com o preceito contido no art. 44 do Prov Conj TRT5 GP-CR nº 01/2020.



    3 – Processo piloto



    Fica estabelecido que todos os atos processuais que seriam praticados nas demandas alcançadas por este REEF passam a se concentrar exclusivamente nos autos do Processo nº 0000194-51.2018.5.05.0342, denominado “piloto”, o que abrange, dentre outros, os atos decisórios e executórios buscando o pagamento da dívida consolidada do(s) executado(s).



    Eventual quitação do processo piloto não impede o regular prosseguimento da execução, nos mesmos autos, pelo restante da dívida consolidada.



    [...]



    III - EFEITOS PROCESSUAIS DA INSTAURAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA (REEF)



    1 – Suspensão de execuções



    A habilitação de processos no REEF importa em suspensão das execuções em curso nas Varas do Trabalho envolvendo os devedores principais, conforme norma prevista no §6º do art. 45 do Prov Conj TRT5 GP-CR nº 01/2020.



    1.1 Os processos de execução incluídos no REEF e cujas execuções ficam suspensas são os que a sentença tenha transitado em julgado (execução definitiva) e, concomitantemente, haja definição dos valores de condenação não mais impugnável mediante recurso, ainda que o feito esteja em arquivo provisório.



    1.2 Em conformidade com a regra constante do §4º do art. 154 da CP-CGJT/2019, poderá haver a recusa da vara de origem em enviar dados de processos aptos para habilitação no REEF, caso já existam bens penhorados na data da instauração do procedimento.



    1.3 Caso ocorra recusa pelo Juízo de Origem em habilitar processo(s) no REEF, eventual saldo da execução dos autos inabilitados deverá ser revertido em benefício do Regime Especial de Execução Forçada – REEF.



    2 – Garantia das execuções em curso



    Resta declarada com o presente REEF a garantia das execuções em curso em desfavor do(s) devedor(es), para os fins previstos no art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    2.1 Será expedido um único mandado de penhora unificada que beneficiará todos os processos habilitados.



    2.2 Fica determinado o arresto cautelar unificado para os processos na fase cognitiva contra os mesmos devedores, tendo como objetivo principal garantir o resultado útil do processo” (art. 45, § 7º, do Prov Conj TRT5 GP-CR nº 01/2020).



    [...]”



    9. O Juízo reclamado, a seu turno, ao exame dos embargos de declaração opostos pela reclamante nos autos subjacentes, assim se manifestou:



    “Como explanado na decisão embargada, a Marte Transportes Ltda. foi reconhecida como integrante do mesmo grupo econômico das Demandadas principais em decisão transitada em julgado – processo nº 0000054-06.2018.5.05.0281 e a sócia Ana Felícia de Lima e Silva de Oliveira foi reconhecida como responsável subsidiária, dentre outros, na sentença no processo nº 0000019-30.2017.5.05.0039



    Ressalto que o contrato social da empresa Falcão Real, que pode ser conferido no ID. 176ad6d, traz a Sra. Ana Felícia de Lima e Silva de Oliveira, o Sr. José Ângelo da Silva, o Sr. Carlos Alberto Leite da Silva e o Sr. Feliciano Ângelo de Lima e Silva como sócios da Falcão Real, antes da cessão das cotas da Sra. Ana Felícia de Lima e do Sr. Carlos Alberto Leite da Silva ao Sr. José Ângelo da Silva. Deste modo, ficou evidenciada a participação direta da Sra. Ana Felícia de Lima como sócia fundadora da Falcão Real.



    Incontroverso, portanto, que as empresas que compõem o polo passivo da presente ação têm como sócios pessoas integrantes da mesma família, havendo identidade entre dois dos sócios fundadores da Falcão Real e os sócios fundadores da Marte Transportes, o que, aliado ao fato da São Luiz, da Falcão Real e da Marte Transportes possuírem o mesmo objeto social, confirma a coordenação e entrelaçamento de interesses entre as empresas Reclamadas, configurando, assim, o grupo econômico.



    Em verdade, a sentença embargada reconheceu a existência do grupo econômico, não trazendo as Embargantes/Reclamadas qualquer omissão ou contradição apta a justificar a oposição deste recurso horizontal.



    Quanto ao processo piloto e do polo de instauração do REEF, trata-se de uma escolha que avaliou detalhadamente todos os executados e número total de demandas, tendo sido constatado que a maioria dos processos envolvendo as Executadas estão sob jurisdição do Polo Especializado em Execuções da Região Norte (Polo 4). Esclareço às Embargantes/Reclamadas que todos os fundamentos de instauração do REEF foram expostos no tópico “I – FUNDAMENTOS PARA INSTAURAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA (REEF)” da decisão embargada”.



    Por conseguinte, não acolho os embargos declaratórios opostos. Rejeito.”



    10. Consoante emerge da transcrição, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, determinou a instauração do “Regime Especial de Execução Forçada – REEF”, mediante o qual centralizadas as execuções contra o grupo de devedores com fundamento no art. 69, II, do CPC (que autoriza a reunião de processos como forma de cooperação jurisdicional) e no art. 889 da CLT (aplica aos processos de execução trabalhista os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais).



    A reclamante, por sua vez, foi incluída como responsável patrimonial por integrar o mesmo grupo econômico das empresas demandadas, consignada pelo Juízo reclamado a identidade de sócios fundadores e do objeto social das empresas, bem como a existência de processo em que reconhecida essa condição.



    11. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, segundo o qual o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    12. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    13. Nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória.



    2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48.794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021)(destaquei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF.



    2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35.737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10.



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário.



    3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35.478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje